Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709430-71.2021.8.07.0019 RECORRENTE: FÁBIO JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS OU FÁBIO JUNEO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado. Pena-base. Fração. Regime prisional. 1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto. Proporcional a fração adotada, deve ser mantida. 2 - Reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e antecedentes), com quatro condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa, sobretudo porque quando cometeu o crime, o réu cumpria pena em regime aberto. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59 e 155, § 4o, inciso IV, todos do Código Penal, sustentando que o reincidente condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos deverá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial semiaberto, ainda que desfavorável algumas das circunstâncias judiciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59 e 155, § 4o, inciso IV, todos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. O regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal.” (AgRg no HC 803920 / SP, Rel.Ministro JESUÍNO RISSATO, SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2023, DJe 30/08/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030